Tribunal: STF
Processo: RHC 225410
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto pela Defensoria Pública da União – DPU contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 643.871/SC (documentos eletrônicos 48 e 49).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “a defesa insiste que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal. 



    Sabe-se que, para a configuração do roubo impróprio, a violência deve ocorrer, no máximo, logo após a subtração do bem. E, de acordo com a doutrina, isso decorre da interpretação que se dá à expressão ‘logo depois’, no sentido de que é admissível somente até a consumação do furto que o agente pretendia cometer. Muito depois, o crime não pode mais sofrer qualquer alteração, já que a infração penal (furto) está consumada. Por isso, transcorrido esse momento, o emprego de violência ou grave ameaça gera crime autônomo de lesões corporais ou ameaça, em concurso material com o furto consumado. 



    No presente caso, a instrução probatória deixa claro que o paciente subtraiu a res furtiva e conseguiu se evadir do local, consumando-se efetivamente o crime de furto com o desapossamento da coisa subtraída pela inversão da posse. 



    A vítima, é verdade, veio a alcançá-lo, momento em que teria sido ameaçada. Entretanto, tanto a sentença quanto o acórdão deixam claro que o paciente se evadiu do local com o veículo, e somente em razão de colidir com o viaduto, impossibilitando a continuidade da condução, é que foi perseguido e abordado. Com isso, está evidenciado que a lesão ocorrida em momento posterior, em cenário distinto, afasta a lógica do artigo 157, §1°, do CP. 



    Nesse cenário, a mera leitura dos fundamentos invocados nas decisões para justificar a condenação pelo crime de roubo impróprio permite verificar, de plano, sua ilegalidade.” (pág. 2 do documento eletrônico 55).



    Ao final, pede:



    “o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida, a fim de reduzir a pena-base imposta ao paciente em virtude da valoração negativa do vetor culpabilidade, e de se desclassificar o crime de roubo impróprio (art. 157, § 1º, CP) para o delito de furto (art. 155, § 2º, CP) e lesão corporal (art. 129, CP), por ser medida de direito e de Justiça!” (pág. 3 do documento eletrônico 55).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.



    Por esses motivos, passo ao exame do presente recurso.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO E AMEAÇA. SUBSUNÇÃO DOS FATOS AO TIPO PENAL – ART. 157, § 1°, C/C O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ANÁLISE DA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INSERÇÃO NA SENTENÇA CONDENATORIA DE CIRCUNSTÂNCIA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DA CORTE DE ORIGEM SOBRE AS REFERIDAS MATÉRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II – Pedido de desclassificação da conduta para furto e ameaça. O Tribunal a quo, soberano na análise dos fatos e provas dos autos, concluiu que a conduta perpetrada amolda-se perfeitamente ao comando do art. 157, § 1°, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal – roubo impróprio tentado -, tendo em vista que o réu, após a subtração do veículo, utilizou-se de grave ameaça, consistente em simular a posse de artefato bélico para amedrontar a vítima, e, assim, garantir a sua impunidade, objetivo, todavia, não alcançado, tendo em vista a agilidade do labor policial ao prendê-lo em flagrante. Para afastar a conclusão do Tribunal de origem e acatar a tese da defesa, seria imprescindível o revolvimento fático-probatório dos autos, medida incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    III - Alegação de violação ao princípio da correlação. Inserção na sentença condenatória de circunstância não descrita na denúncia. Pleito de diminuição da pena-base. Observa-se que as referidas teses não foram enfrentadas pela eg. Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre os referidos temas expostos na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre as matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. Saliente-se que, para se considerar o tema tratado pela instância a quo, faz-se necessária a efetiva manifestação cognitiva sobre a temática suscitada, de modo a cotejar a realidade dos autos com o entendimento jurídico indicado. 



    Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 48).



    Com efeito, o decisum ora combatido não destoa da orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte em casos análogos. Assim, dissentir do que já decidido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “Habeas corpus. 2. Processual Penal. 3. Impossibilidade de discussão de fatos e provas. 4. Precedentes. 5. Legítima defesa. 6. Alegação de existência de mais de uma versão dos fatos. 7. Submissão ao Tribunal do Júri para julgamento, já que serão formulados aos jurados quesitos relativos à isenção de pena ou exclusão de crime. 8. Não é o habeas corpus a via adequada para exame dos elementos probatórios sobre a legítima defesa. 9. Precedente. 10. Habeas corpus indeferido” (HC 82.625/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator